Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019376-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), GABRIELA SANCHEZ - CPF: 075.096.131-75 (AGRAVANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (AGRAVADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENSÃO POR MORTE –
PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRESENÇA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS - RATEIO DO VALOR INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO.

Após a
cessação indev
ida, o benefício continuou sendo percebido por outros dependentes, circunstância que impede o pagamento retroativo em duplicidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a normativa regente, a importância total do benefício será rateada em partes iguais entre todos os dependentes com direito a pensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
or Gabriela Sanchez
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de
C
a
mpo Verde
, que, nos autos d
o Cumprimento de
Sen
tença n. 1001789-17.2019.8.11.0051
,
julgou procedente a impugnação à execução para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados pela Exequente.

Irresignad
a
, a Recorrente sustenta que
o título executivo judicial reconheceu o recebimento da pensão até que a Agravante completasse 21 (vinte e um) anos, sendo certo que as eventuais parcelas não pagas a partir da data que completou 18 (dezoito) anos devem ser adimplidas em cumprimento de sentença.

Aduz que
“
não pode a agravante receber a sua cota a partir da prolação do acórdão, em 18 de outubro de 2021 e nem ter seus valores reduzidos”.

Com essas razões,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
185295688
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a

Procurador
a Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 187326667).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gabriela Sanchez, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001789-17.2019.8.11.0051, julgou procedente a impugnação à execução para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados pela Exequente.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Em que pese a existência de pedido inicial de concessão de tutela antecipada para habilitação provisória da Requerente como beneficiária, e pedido para pagamento retroativo até abril de 2018, tem-se que a decisão inicial indeferiu o pedido antecipatório.

À decisão inicial que indeferiu o pedido antecipatório, seguiu-se sentença de 1o grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Com isso, ao menos durante o trâmite do feito em 1a instância, não havia razões para que se exigisse do Requerido a habilitação provisória da Requerente no benefício, e tampouco haveria razão para reserva de sua cota.

Da mesma forma, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tão somente concedeu à Requerente a manutenção da pensão até que complete a idade de 21 anos, não havendo qualquer condenação ao pagamento de valores retroativos.

Com isso, reconhece-se a procedência da presente impugnação, no sentido de se reconhecer excesso na execução, a qual deverá constar tão somente os valores relativos à cota da Exequente a partir da data de 18 de outubro de 2021.

Já em relação à alegação do erro no valor atribuído ao valor a ser recebido pela Exequente, mais uma vez razão assiste ao Executado. Isso porque, conforme já consignado, a pensão por morte é paga em parcela única a todos os beneficiários, sendo o valor total rateado entre eles em parcelas iguais.

No caso dos autos, por se tratar de quatro beneficiários, conclui-se que a Exequente terá direito a somente 25% do valor total do benefício, correspondente a R$ 783,14.

Consigne-se que, ao contrário do alegado pela Exequente, para fixação da cota de cada beneficiário, deverá ser considerado o total de R$ 3.132,58, vez que não cabe ao Executado o encargo de quitar os empréstimos anteriormente feitos em nome do segurado falecido.

Decido.

Isso Posto, JULGO procedente a presente impugnação à execução para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pela Exequente, reconhecendo seu direito ao recebimento de sua respectiva cota a partir da prolação do acórdão, em 18 de outubro de 2021.

Por consequência, INTIME-SE a Exequente para que apresente novos cálculos, de acordo com as regras aqui delimitadas.

Após, INTIME-SE o Executado para que requeira o que de direito.

Por fim, CONCLUSOS.

(
...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se
a Agravante possui direito ao recebimento de valores retroativos do benefício de pensão por morte, bem como qual a quota
a ser percebida pela Agravante, considerando a existência dos demais beneficiários.

Extrai-se dos autos que o Cumprimento de Sentença foi proposto em face de julgamento de Recurso de Apelação Cível, por este Sodalício,
inclusive, sob minha Relatoria,
que reconheceu o direito de Gabriela Sanchez
ao recebimento de pensão por morte, nos seguintes termos:

[...]

De antemão, sinalizo, que a conclusão do meu voto será pelo provimento do Recurso.

De fato, malgrado a legislação municipal restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5o, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2o, II, in litteris:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II -
para
o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do município de Campo Verde, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO –PENSÃO POR MORTE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – PREVISÃO DE LEI ESTADUAL – MAIORIDADE CIVIL – LEI 8.213/
1991
–
21
ANOS
– PREVALÊNCIA
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais
pra
organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019,
DJe
20/09/2019). (Destaquei).

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte Estadual, in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE
- ORIENTAÇÃO
DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais
pra
organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “
a” e
do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – DEPENDENTE – MAIORIDADE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRADA – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – ORIENTAÇÃO DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI 9.717/98 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela que estiver em vigor na data do óbito.

A despeito de a Lei Complementar no 04, de 15 outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária, a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 1000546-02.2016.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/05/2017, publicado no DJE 30/06/2017).

Demais disso, não há desconsiderar o que estabelece o art. 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB/1988 ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

O regramento processual civil, por sua vez, no artigo 8o, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nessa trilha, a manutenção do pagamento da pensão, à Apelante, até que ela complete 21 (vinte e um) anos de idade, baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à educação, na medida que restou comprovado que ela é estudante universitária (doc. id. 78972458
), de
sorte que encontra seu alicerce no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Gabriela Sanchez, para julgar, parcialmente, procedentes os pedidos vertidos na inicial e condenar o Apelado ao restabelecimento do pagamento da pensão por morte, em benefício da Apelante, até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem assim, para condená-lo no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

É como voto.

Na ocasião, a ementa do julgamento restou assim grafada:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

Demais disso,
a aplicabilidade das referidas normas federais empresta
maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(N.U 1001789-17.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021)

Opostos Embargos de Declaração
do acórdão prolatado
, estes restaram rejeitados sob os seguintes fundamentos:

“[...] Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que não há falar em omissão, no que diz respeito ao pedido de recebimento da pensão até que a Embargante complete 24 (vinte e quatro) anos, ou até a conclusão do curso universitário, já que foi reconhecido, no acórdão, com base na jurisprudência pacífica do STJ, que o recebimento da pensão por morte deve ocorrer até que o dependente atinja a idade de 21 (vinte e um) anos.

Tanto é assim que, na espécie, foi dado provimento ao Recurso para julgar, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, afastando, por óbvio, o pedido de recebimento até que ela completasse 24 (vinte e quatro) anos.

De outro giro, não há omissão no acórdão pelo fato de não ter sido feito menção aos meses em que a Recorrente deixou de receber a pensão, quando foi sustado o seu pagamento ao completar 18 (dezoito) anos, uma vez que está implícito na decisão a referida questão, pois, como já citado, foi reconhecido o direito ao recebimento da pensão até que a Embargante complete 21 (vinte e um) anos.

Assim, conclui-se que, do referido julgado, eventuais parcelas não pagas a partir da data que a Embargante completou 18 (dezoito) anos, são devidas pelo Embargado, se não houver outros dependentes, ou por quem tenha recebido integralmente a pensão, no caso de haver outros dependentes, devendo esses valores
ser
cobrados em eventual cumprimento de sentença, ou outra ação adequada.

Por fim, constata-se que foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, o pagamento da pensão até a idade de 21 (vinte e um) anos, de sorte que se afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão e contradição, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido”.

Da leitura do
decisum
, extrai-se que
foi reconhecido o direito da Agravante

ao recebimento do benefício
requerido
até os 21 (vinte e um) anos completos
, fato incontroverso na presente demanda.

Em relação

ao pagamento retroativo das parcelas que, indevidamente,
teria deixado
de receber, a partir dos 18 (dezoito) anos
, o título executivo judicial esclareceu que os valores deveriam ser pagos pela parte Embargada, ora Agravada, caso
não
houvesse
outros dependentes que tenham recebido integralmente os valores da pensão.

Ocorre que, no caso, o pagamento dos valores foi devidamente realizado aos outros beneficiários
pela parte Agravada
, de forma que inexiste o direito do recebimento retroativo pela
ora Agravante.

É o entendimento proferido pela Corte de Vértice, que veda o pagamento do benefício em duplicidade em desfavor da previdência social, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. FILHO MENOR DE 16 ANOS. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. OUTROS BENEFICIÁRIOS. EFEITOS FINANCEIROS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por dependente de segurado falecido que requer o pagamento de cota de pensão por morte não percebida desde o óbito do instituidor (genitor da autora da ação) em virtude de ter-se habilitado tardiamente para o recebimento da prestação previdenciária. Alega que na data do óbito (10.11.1998) ainda não contava com 16 (dezesseis) anos, razão pela qual teria direito subjetivo ao recebimento das prestações mensais relacionadas ao período de 10.11.1998 a 14.6.2012, quando passou a receber cota de pensão por morte e procedeu ao requerimento administrativo perante o INSS, benefício de pensão por morte dividido com outros três dependentes do falecido. Os demais pensionistas foram citados e fizeram parte da relação processual. 2. O ínclito Min. Og Fernandes apresentou voto-vogal, divergindo do Min. Herman Benjamin, para negar provimento ao Recurso Especial do INSS. Sendo mister destacar: "Entretanto, outra é a situação em que os dependentes compõem núcleos familiares distintos, caso dos autos, contexto em que não haveria compartilhamento do benefício. Nessa hipótese, vota o e. Relator pela não retroação do benefício à data de óbito do instituidor da pensão, mas, apenas, à data do requerimento administrativo, sob o fundamento de que, assim, estar-se-ia dando cumprimento ao art. 76 da Lei n. 8.213/1991 e preservando a autarquia previdenciária do indevido pagamento em dobro. (...) O fato de o INSS ter concedido o benefício de pensão a outro dependente, de forma integral, a meu ver, não afasta o direito do incapaz à sua cota parte, pois não se pode imputar a ele a concessão indevida de sua cota a outro dependente". 3. O catedrático Ministro Mauro Campbell Marques, em seu primoroso voto-vista, deu parcial provimento ao Recurso Especial do INSS, a fim de reconhecer o direito à cota-parte da pensão a partir do requerimento administrativo. Acompanhou, assim, o Ministro Relator. Transcrevem-se trechos do retromencionado voto: "Ainda que a autora possa em tese ter se prejudicado com a inércia de sua representante legal, por outro lado, não é razoável imputar à Autarquia previdenciária o pagamento em duplicidade. Menos razoável, ainda, no meu modo de sentir, é imputar o pagamento ao outros cotistas da pensão, pois legitimados ao benefício, requereram na data legal e de boa-fé. Comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão, ainda que não postulada administrativamente no prazo de 30 dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais, salvo se o benefício já tenha sido pago a outro dependente previamente habilitado, como no caso. Penso deva ser vedado o pagamento em duplicidade, mesmo que a habilitação tardia seja de um menor absolutamente incapaz, considerando a existência de outro (s) prévio (s) dependente (s) habilitado (s). Entendo como melhor caminho para o caso, o proposto pelo Ministro Relator, reconhecendo o direito à pensão por morte, apenas a partir do requerimento administrativo. (...) Ante o exposto, conheço do recurso especial do INSS e lhe dou parcial provimento, a fim de reconhecer o direito à cota-parte da pensão a partir do requerimento administrativo e julgar o pedido inicial improcedente, invertendo o ônus
da
sucumbência. Acompanho nesses termos o Ministro Relator, pedindo respeitosa vênia ao Ministro Og Fernandes". TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE 4. A Lei 8.213/1991 dispõe que a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, desde a data do óbito, se tiver havido habilitação perante o INSS até noventa dias, prazo esse que era de trinta dias até a edição da Lei 13.183/2015; ou a partir da data do requerimento administrativo, quando não exercido o direito no referido prazo (art. 74). 5. É que, consoante afirmado pelo art. 76 da Lei 8.213/1991, "A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação". 6. Ocorre que a própria "lei de benefícios" do RGPS afasta a prescrição quinquenal do art. 103 para os casos em que o pensionista for menor, incapaz ou ausente (art. 79). Assim, haveria que se empreender interpretação sistemática da legislação previdenciária, de modo a assegurar o direito subjetivo dos segurados descritos no art. 79, mas também evitar que a Previdência Social seja obrigada a pagar em duplicidade valores que compõem a dimensão econômica de um único benefício previdenciário de pensão por morte. PENSÃO POR MORTE JÁ PAGA A OUTROS DEPENDENTES 7. Não se desconhece a jurisprudência do STJ no sentido de que, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo fixado pela
legislação.Vejamos
: REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma,
DJe
9/9/2014;
AgRg
no
AREsp
269.887/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
21/3/2014; REsp 1.354.689/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
11/3/2014. 8. Contudo, a questão ora controvertida está relacionada à habilitação tardia de dependente incapaz para receber pensão por morte que já estava sendo paga regularmente a outros dependentes. AVANÇO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 9. O STJ iniciou realinhamento de sua jurisprudência na direção de que o dependente incapaz que não pleiteia a pensão por morte no prazo de trinta dias a contar da data do óbito do segurado não tem direito ao recebimento do referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor, considerando que outros dependentes, integrantes do mesmo núcleo familiar, já recebiam o benefício. Evita-se, assim, que a Autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão. 10. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/1991, a habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos a contar do requerimento administrativo, de modo que não há falar em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do dependente. 11. A concessão do benefício para momento anterior à habilitação do autor, na forma estipulada pelo acórdão recorrido, acarreta, além da inobservância dos
arts
. 74 e 76 da Lei 8.213/1991, prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplicadamente o valor da pensão. A propósito: REsp 1.655.424/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2017; REsp 1.655.067/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2017;
AgInt
no REsp 1.590.218/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
8/6/2016;
AgRg
no REsp 1.523.326/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18/12/2015; REsp 1.479.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17/10/2016. CONCLUSÃO 12. Permissa
venia
ao paráclito Ministro Og Fernandes, para não acatar seu Voto-vogal. Nesse sentido, ratifica-se o entendimento original do relator, corroborado pelo pensamento do emérito Ministro Mauro Campbell Marques. 13. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para considerar como devidos os valores pretéritos do benefício a partir do requerimento administrativo.

(STJ - REsp: 1664036 RS 2017/0069721-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2019)

Sobre o tema, inclusive, entendimento de Tribunal pátrio:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. EFEITOS FINANCEIROS. 1. A formalização tardia da inscrição de dependente previdenciário não impede a percepção dos valores que lhe são devidos a título de pensão. Nesse caso, contudo, ressalva-se a hipótese
do
benefício já estar sendo percebido por outros dependentes, circunstância que impede o pagamento retroativo em duplicidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(TRF-4 - AC: 50033860820224049999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2023, DÉCIMA TURMA)

Sendo assim, estou convencido que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau está em consonância
à decisão judicial
tran
sitad
a
em julgado.

Na verdade, o que não se admite é rediscussão em cumprimento de sentença da matéria já abrangida na decisão transitada em julgado, o que não, a princípio, ocorreu no caso posto. Veja:

[...] Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]
[...] As
insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Ademais, estando devidamente aclarado que
, em relação ao benefício d
a servidora Tânia Regina João
, há quatro beneficiários, incluindo a
parte
Agravante
,
é certo que
o recebimento dos valores p
or cada um deles
deve obedecer a sua quota-parte, nos termos do art. 28 da Lei Municipal n. 1616/2010,
in
verbis
:

Art. 28 - A pensão por morte será calculada na seguinte forma: [...]

§ 1o - A importância total assim obtida será rateada em partes iguais entre todos os dependentes com direito a pensão.

Logo, sendo o
valor líquido da pensão correspondente a monta de R$ 3.132,58 (três mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), cabendo à parte Agravante o recebimento de R$ 783,14
(setecentos e oitenta e três reais e quatorze centavos) mensalmente, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do benefício.

Por todo o narrado, a decisão ora objurgada comporta ratificação, eis que observou os limites das decisões proferidas no processo de conhecimento.

Forte nessas razões
,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
incólume
a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024